Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA DE CONTEÚDO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere tutela de urgência destinada à remoção imediata de conteúdo jornalístico divulgado em meio televisivo e digital, além de pedido de abstenção de novas publicações, fundamentado na alegada violação a direitos da personalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine a retirada de matéria jornalística de plataformas digitais e impeça novas divulgações sobre os fatos relacionados à demanda principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, elementos não evidenciados na hipótese.
4. A Constituição Federal assegura ampla liberdade de expressão e veda censura prévia, proteção igualmente reforçada em tratados internacionais como o PIDCP e a CADH.
5. A solução da suposta colisão entre direitos da personalidade e liberdade de expressão requer instrução probatória, incompatível com a cognição limitada da tutela de urgência.
6. A notícia indicada não apresenta, em análise inicial, demonstração inequívoca de falsidade ou abuso, sendo alegada apenas omissão ou contextualização supostamente inadequada, o que afasta a probabilidade do direito.
7. A instrução é necessária para apurar se o exercício da atividade jornalística extrapola limites legais, sendo indevida a intervenção liminar que importe restrição prévia à liberdade de imprensa.
8. Eventuais excessos na publicação podem ser avaliados na instrução, sob responsabilidade ulterior, inexistindo perigo de dano irreparável que justifique a medida extrema.
9. A orientação jurisprudencial do TJDFT é no sentido de que a retirada de conteúdo jornalístico somente é admissível, em caráter liminar, diante de prova robusta e inequívoca de ilegalidade, o que não ocorre na espécie.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. IV, IX, XIV; art. 220, §1o, §2o. CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4815/DF, Rel(a). Cármen Lúcia, Pleno, p. 01.02.2016. TJDFT, AGI 0744193-19.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 04.02.2026. TJDFT, AGI 0741095-26.2025.8.07.0000, Rel(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, p. 21.01.2026.